Tribunal: TJES
Processo: 0029128-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029128-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram abordados, notadamente no que se refere a autoria do delito e fixação da pena.

Cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação criminal por ele interposta, mantendo a condenação perfectibilizada pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa no que se refere a análise de provas para fins de condenação e dosimetria da pena.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – LEGALIDADE -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA
S
APLICADA
S
COM JURIDICIDADE -
APELO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
Rejeitada a tese de nulidade decorrente da abordagem efetivada por guardas municipais, tendo em vista que o caso concreto revelou que a mencionada abordagem somente se consolidou em razão de prévia atitude suspeita por parte dos denunciados, revelada e vislumbrada, quanto a prática de tráfico de drogas ocorrido nos arredores de uma praça que, como sabemos, integra patrimônio público, tratando-se de local que deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda.

É ainda importante consignar que:
A
.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de posterior estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;
B.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de “a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências.
C.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos;
D
.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso;
E.
No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, o Supremo Tribunal Federal firou a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial da SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

-
Em se tratando de crime permanente, já evidenciado o flagrante, não há nulidade quanto a posterior entrada no imóvel da recorrente, diante de notícias de que no local haviam mais drogas destinadas ao comércio ilegal.

2.
R
ejeit
ada a tese de
ausência de comprovação da autoria do delito por parte de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A
autoria fo
ra devidamente
comprovada
conforme
as provas produzidas os autos,
que revel
a
m, desde a gênese, e em juízo,
que o apelante
estava, em conjunto com a outra denunciada/apelante, e outra
adolescente
, no local dos fatos para efetuarem o tráfico de drogas, sendo certo que foram encontradas drogas consigo,
a configurar o delito,
e por atuarem em conjunto, por certo que as drogas apreendidas na residência da acusada
JESSICA RAIANY
serviriam a todos.

-
Como de amplo conhecimento,
o
s depoimentos de agente públicos prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

JESSICA RAIANY
confessou o delito imputado.

3.
Quanto a dosimetria, não se revela possível a aplicação de pena-base no patamar mínimo em favor de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIO
R – único insurgente quanto ao tocante – haja vista que
subsiste circunst
ância judicial valorada
de forma negativa, com juridicidade, em seu desfavor -
relativa aos antecedentes, e diante da
imperiosa aplicação do art. 42 da Lei 11343/06, que prevalece sobre o disposto no art. 59 do C.P.

De se ressaltar que diante de tais relevantes pontos vislumbrados, afere-se que a pena-base fora fixada até de forma tímida, no importe de 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

4.
Os apelantes não possuem interesse processual/recursal para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06, eis que a mesma não fora aplicada a no caso concreto.

5.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06, eis que, deveras, devidamente demonstrada a participação de adolescente no crime de tráfico denunciado
.

6.
O regime inicial de cumprimento de pena decorre
u
do quantum de pena imposta, e despicienda a detração se notoriamente não nos conduz a conclusão acerca da progressão imediata, sendo certo que benefícios em sede de execução penal serão aferidos pelo juízo competente para tanto.

7.
Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento de custas, e a
hipossuficiência
do apelante – a ensejar a suspensão de cobranças -deve ser aferida pelo juízo da execução
.

8. Re
cu
r
sos conhecidos e desprovidos.

Como visto, afere-se que todos os argumentos necessários para julgamento do apelo foram externados com clareza, não havendo que se falar em vícios no julgado.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.